Tribunal: TJDFT
Processo: 0710711-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710711-22.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON RODRIGO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: LILIANE SUELLEN PEREIRA DE SOUZA, GILBERTO TOMAS LEMES, REGINA MARIA CARRION SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON RODRIGO PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação ajuizada pelo ora agravante em face de LILIANE SUELLEN PEREIRA DE SOUZA e outros, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pleiteado. O efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido em decisão de id 24866050. Em ofício de id 25839430, consta a informação de que o Juízo proferiu sentença, no dia 13/05/2021, julgando liminarmente improcedente o pedido, em razão da decadência do direito do ora agravante de anular o negócio jurídico. Fica assim evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento, tendo em vista que, com a resolução do feito por sentença, a questão quanto ao direito ou não do autor ao benefício da justiça gratuita deverá ser discutido em preliminar de eventual recurso de apelação. Com essas considerações, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator.